Tribunal: TJDFT
Processo: 0730121-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730121-27.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANEIDE VILELA DANTAS AGRAVADO: MARCELA RIBEIRO BARBOSA, MICHELA RIBEIRO BARBOSA COUTO, INDIARA RIBEIRO BARBOSA, INDIRA RIBEIRO BARBOSA, MARCELO RIBEIRO BARBOSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ivaneide Vilela Dantas contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia que, nos autos de ação de inventário dos bens e obrigações de Raimundo Dantas Barbosa (processo n. 0717442-20.2024.8.07.0003), determinou a inclusão, na partilha a ser realizada na origem, do imóvel localizado no “Setor Habitacional Por do Sol (SHPS), Quadra 302, Casa 30, Ceilândia-DF”, bem como a restituição “ao monte partilhável o valor sacado na conta bancária de Raimundo, com atualização monetária a partir da data de cada saque ou transferência, no prazo de 15 dias” (ID origem 240937119). Em suas razões recursais (ID 74309681), a agravante suscita preliminar de nulidade da decisão agravada por cerceamento de defesa. Para tanto, alega que o Juízo de origem, ao afirmar que “a agravante não produziu provas suficientes” para demonstrar a impossibilidade de inclusão do bem imóvel no montante partilhável, teria ignorado o pedido de produção de provas formulado pela recorrente, o que resultaria em cerceamento do seu direito de defesa. Assenta que “a prova de que houve um negocio jurídicos entre as partes envolvendo o mencionado veículo não foi apreciada e, prematuramente, o juízo processante entendeu por colocar em partilha bem adquirido exclusivamente pela viúva, antes da união do casal”. Pontua que o “correto seria os herdeiros demandarem em ação autônoma o reconhecimento do direito, entretanto, o juízo de primeira instancia não permitiu que parte produzisse a prova indicada e ainda colocou em risco o patrimônio adquirido antes da união e de forma exclusiva”. No mérito, caso superada a prefacial, assevera que seria inviável a sua condenação ao ressarcimento de valores sacados da conta bancária do autor da herança, tendo em vista que teria demonstrado, na origem, que o numerário teria sido utilizado para quitação de dívidas do falecido. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o conhecimento e provimento do agravo, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa ou, alternativamente, reformar a decisão agravada, nos termos da fundamentação. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. Isso porque inexiste urgência apta a intervenção judicial sobre o contrato firmado entre as partes. Em verdade, o Juízo de origem expressamente condicionou a eficácia da decisão à preclusão do ato judicial, o que, diante da interposição do presente recurso, ainda não ocorreu. Ademais, a análise quanto à suposta impossibilidade de inclusão do bem imóvel no inventário de origem, bem assim de impertinência do ressarcimento determinado pela decisão recorrida, demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela incompatível com o presente instante processual. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021) O mérito recursal será analisado, com a profundidade necessária, em julgamento colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora